Tribunal: TJDFT
Processo: 0735113-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 9.246/2017. PENAS EM EXECUÇÃO NA DATA LIMITE DO DECRETO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos para a concessão de indulto da pena devem ser analisados à luz da situação processual existente na data limite estipulada no decreto que o disciplina.
2. No caso dos autos, em que se analisa a possibilidade de concessão de comutação, com base no Decreto n. 9.246/2017, devem ser consideradas as penas em fase de execução em 25.12.2017. Se o sentenciado, primário, não cumpriu 1/4 das penas em cumprimento à época, correta a decisão que lhe nega o benefício, diante do não preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 7o, I, ‘a’, do Decreto n. 9.246/2017.
3. Recurso conhecido e desprovido.